Tribunal: STF
Processo: RE 1327296
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (fls. 1-3, Doc. 14):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
    I. RESPONSABILIDADE CIVIL DA PESSOA JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO REALIZADO EM TABELIONATO. SERVIÇO DELEGADO PELO ESTADO DO PARANÁ.
    II. APELAÇÃO (1) DA EMPRESA MAG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLEITO REFERENTE À CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E QUE HAJA CONDENAÇÃO DIFERENCIADA EM RELAÇÃO À PARCELA DECLARATÓRIA DO PROCESSO QUE NÃO FORAM VENTILADAS EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIA INDICADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU (R$ 20.000,00) QUE REFLETE O ABALO SOFRIDO PELA EMPRESA DE FORMA SUFICIENTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIILIDADE. QUANTUM QUE TAMBÉM SE REVELA ADEQUADO.
    III. APELAÇÃO (2) DO ESTADO DO PARANÁ. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBSIDIÁRIA CONFIGURADA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 22 DA LEI Nº 8.935/1994 E DA INTERPRETAÇÃO DO § 6, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROTESTO REALIZADO SEM A VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS MÍNIMOS DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. ATO QUE ENSEJA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO AGENTE DELEGADO. MANUTENÇÃO DAS VERBAS ARBITRADAS EM PRIMEIRO GRAU PARA DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    IV. APELAÇÃO CIVIL (3) DE SILVIO NAME. AGENTE DELEGADO QUE DEVE SER RESPONSABILIZADO PELOS ATOS QUE REALIZA EM NOME DO ESTADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE NÃO POSSUÍA OS REQUISITOS DE VALIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 585, INCISO II, E 586, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    V. JUROS DE MORA. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DE ÍNDICE PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494 DE 1997, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960, QUE NÃO FOI AFETADA PELA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE SETEMBRO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICE QUE DEVE SER ADOTADO DESDE O EVENTO DANOSO (PROTESTO INDEVIDO)
    VI. RECURSO DE APELAÇÃO (1) PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECUSOS DE APELAÇÃO (2) E (3) DESPROVIDOS.”
    Opostos Embargos de Declaração por SILVIO NAME (Doc. 16), foram rejeitados (Doc. 18).
    No apelo extremo (Doc. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Carta Magna, o Estado do Paraná alega que o acórdão recorrido violou os artigos 37, § 6º; e 236 da Constituição Federal, ao argumento de que não há qualquer responsabilidade civil do ente federativo, decorrentes de omissões e atos danosos de tabeliães e registradores. 
    Inicialmente, o Recurso Extraordinário foi sobrestado na origem, até o pronunciamento definitivo por esta CORTE no RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX) (Doc. 26).
    Considerando o julgamento de mérito do precedente paradigma, os autos foram remetidos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (Doc. 32).
    Todavia, o órgão fracionário refutou a aplicação do Tema 777, ao fundamento de que a alteração do julgado, em sede de retratação, para condenar o recorrente, violaria princípio da reformatio in pejus. São as seguintes as ponderações feitas pelo Juízo de origem (fls. 2-4, Doc. 33):
    “Trata-se de juízo de retratação oportunizado pelo E. 1º Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça, ante o julgamento em regime de repercussão geral do recurso paradigma (RE 842.846, Tema 777), em que se fixou tese sobre matéria controvertida nos autos. 
    Do julgado paradigma, extrai-se que: 
    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. (…). (RE 842846, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2019, em repercussão geral – publicado em 13/08/2019).
    Por outro lado, tem-se do acórdão recorrido o que segue: 
    “Sabe-se que os Tabeliães são agentes delegados pelo Estado para o exercício de atividade pública, regidos pela Lei nº 8.935/94 e pelo artigo 236 da Constituição Federal, devendo-se apontar o contido no artigo 22 da primeira Lei: (…) Em consonância com o artigo 37, §6º, da Constituição Federal, há de se vislumbrar que cabe o ajuizamento da ação de indenização por danos morais contra o tabelião e contra o Estado do Paraná, eis que em realização de atividade delegada de serviço público. Destarte, tem-se que a alegação estatal que nenhum de seus agentes públicos havia prestado serviço falho ou indevido à empresa a autora não merece prosperar, tendo em vista que o serviço delegado prestado pelo tabelião enseja a responsabilidade subsidiária. (…) Desta forma, há de se afastar a hipótese de não condenação do Estado do Paraná pela responsabilidade civil por atos de tabeliães, eis que a atividade realizada configura a tese supramencionada, cabendo, todavia ressaltar que tal responsabilidade é de caráter subsidiário. E isso porque não pode o Estado do Paraná se desincumbir de garantidor da delegação realizada, sendo responsável subsidiariamente pelos atos daqueles que transmitiu tais direitos. (…) Em sequência, cabe a análise da modalidade de responsabilidade civil abarcada pelo ato compreendido na inicial, qual seja, realização de protesto em função de eventual descumprimento de contrato que, em tese, não possui os requisitos para a constituição de título executivo. Pois bem, claramente trata-se de ato comissivo realizado pelo agente delegado do Tabelionado, atraindo a responsabilidade objetiva para o caso em apreço. (…).”
    Cinge-se a controvérsia, portanto, em apurar existência de responsabilidade civil do Estado do Paraná, agente delegante e, Silvio Name, agente delegado, no que se refere à ato ilegal que o segundo cometera no exercício da função de tabelião, quando do registro de protesto de título, resultando em danos à Mag Empreendimentos Imobiliários Ltda. 
    Em que pese haja desconexão entre o entendimento dessa E. Corte e do Supremo Tribunal Federal, há que se considerar que o recurso extraordinário sobrestado, que possibilitou a presente análise, fora interposto pelo Estado do Paraná, buscando reconhecimento da sua não responsabilização subsidiária. 
    Desse modo, alterar o julgado proferido por essa C. Câmara em sede de retratação, para condenar o ente público diretamente e objetivamente, violaria princípio da ne reformatio in pejus, cujo conteúdo veda reforma da decisão recorrida, quando piorar a situação do recorrente, sem que a parte contrária tenha recorrido. 
    Portanto, há que se manter o acórdão, sob pena de violação ao princípio da ne reformatio in pejus. 
    Posto isso, deixo de exercer o juízo de retratação, nos termos da fundamentação supra.” (grifo nosso)
    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem repeliu a aplicação do Tema 777, sustentando a impossibilidade de prejudicar o Estado do Paraná, único recorrente, sob pena de configurar reformatio in pejus.
    É o relatório. Decido. 
    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para condenar o ESTADO DO PARANÁ, de forma subsidiária, pelos prejuízos sofridos pela parte autora (fl. 7, Vol. 14): 
    “Pois bem, sabe-se que os Tabeliães são agentes delegados pelo Estado para o exercício de atividade pública, regidos pela Lei n 8.935/94 e pelo artigo 236 da Constituição Federal, devendo-se apontar o contido no artigo 22 da primeira Lei:
    (…)
    Em consonância com o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, há de se vislumbrar que cabe o ajuizamento da ação de indenização por danos morais contra o tabelião e contra o Estado do Paraná, eis que em realização de atividade delegada de serviço público.
    Destarte, tem-se que a alegação estatal que nenhum de seus agentes públicos havia prestado serviço falho ou indevido à empresa autora não merece prosperar, tendo em vista que o serviço prestado pelo tabelião enseja a responsabilidade subsidiária.
    (…)
    Desta forma, há de se afastar a hipótese de não condenação do Estado do Paraná pela responsabilidade civil por atos de tabeliães, eis que a atividade realizada configura a tese supramencionada, cabendo, todavia, ressaltar que tal responsabilidade é de caráter subsidiário.
    E isso por que não pode o Estado do Paraná se desincumbir de garantidor da delegação realizada, sendo responsável subsidiariamente pelos atos daqueles que transmitiu tais direitos.” (grifo nosso)
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 842.846-RG (Tema 777, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 13/8/2019), fixou tese no sentido de que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.” 
    Eis a ementa do julgado:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 
    1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88).
    2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade.
    3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos.
    4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014.
    5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a “pessoas jurídicas” prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94.
    6. A própria constituição determina que “lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário” (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88).
    7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que “os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)”, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos.
    10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial.
    11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
    12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.
    13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.”
    Enfim, é preciso analisar a alegação do único recurso posto à apreciação do SUPREMO. 
    Em seu RE, o Estado do Paraná defende não ter qualquer responsabilidade. 
    Como se lê da transcrição supra, tal pretensão não é amparada pelo precedente de repercussão geral. 
    Cabe enfatizar: o único Recurso Extraordinário neste processo, a ser examinado pelo SUPREMO, é o do Estado do Paraná, que pede para não ser responsabilizado, a qualquer título. 
    Quanto a esta específica postulação, a resposta extraída do precedente do Tema 777 é negativa. 
    A eventual inadequação do acórdão quanto a outros aspectos, relativamente ao que foi decidido no Tema 777, não pode ser declarada nesta via, em nome do princípio da proibição da reformatio in peius.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente